Tribunal: TCU
Processo: 031.533/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em dispensa de licitação realizada para compra de fraldas durante a pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos embargos de declaração opostos por R. F. Gory Comercial Ltda. e por Sun Millenium Máquinas e Equipamentos Eireli contra o Acórdão 302/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes.